Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700550-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE GOMES SERRA EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O ALEXANDRE GOMES SERRA interpôs apelação, objetivando a reforma da r. sentença que, no bojo do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, denegou a segurança. Foi negado provimento ao recurso de apelação, nos termos do v. acordão de nr. 1430819 (ID 36623442 P.1-9), em face do qual o apelante opôs embargos de declaração (ID 37014712 p.1-10), alegando contradição, omissão e obscuridade. Pugnou pelo conhecimento e admissão do presente recurso. O embargante se manifestou (ID 37669099), asseverando que diante das diversas etapas do certame, houve a eliminação de diversos candidatos, o que levou a situar dentro do número de vagas de provimento imediato e requereu a homologação da desistência do feito. Assim sendo, considerando que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (art. 998 do CPC), homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada nos presentes embargos de declaração. P. I. Carmelita Brasil Relatora